Tribunal: TJPA
Processo: 0812893-91.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10847 - Leve
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812893-91.2021.8.14.0000

APELANTE: JANISON SAULO ROSA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0812893-91.2021.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANISON SAULO ROSA SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: GRAZIELA PARO CAPONI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ART. 129, § 9º, CP – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA. Em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tais como laudo pericial e testemunhos colhidos em juízo. Pena base adequada e proporcional. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812893-91.2021.8.14.0000

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JANISON SAULO ROSA SOARES (DEFENSOR PÚBLICO: GRAZIELA PARO CAPONI)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
JANISON SAULO ROSA SOARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º do CP, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção em regime aberto.

Narra a peça acusatória que: “(...)
ocorrido no dia 12.12.2013, por volta da 02:00 horas da madrugada no endereço residencial da vítima. Apurou-se que o denunciado JANISON SAULO ROSA SOARES ofendeu a integridade física da vítima, NANSIETE DE LIMA ASSIS, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a vítima mulher. Consta nos autos que denunciado e vítima tiveram um relacionamento por cerca de 06 meses, período no qual a vítima passou a residir na casa do denunciado. No dia dos fatos, a vítima passou o dia em Augusto Correa com sua genitora e naquela madrugada o denunciado, apresentando visíveis sinais de embriaguez, entrou na casa e acordou a vítima aos gritos. A vítima informa que o denunciado a acusou de o estar traindo com outra pessoa e passou a rasgar a sua roupa e agredi-la com chutes, além de ter tentado estrangular a vítima. Depois das agressões, o denunciado mandou a vítima ir para o quarto de dormir. Já pela parte da manhã, a vítima pegou seus pertences e se mudou para a casa de sua mãe.
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 10 de março de 2017, ID- 7091977.

Aduz o Apelante que a materialidade resta inconteste, porém pendem dúvidas quanto à autoria. Alega que probabilidades não autorizam a condenação. Informa que o aumento da pena não contou com fundamentação idônea. Aduz ainda que a pena base deve ser valorada no mínimo legal. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena para o patamar mínimo.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID- 7091982.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
JANISON SAULO ROSA SOARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do CP, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção em regime aberto.

Requer o Apelante sua absolvição ou o redimensionamento da pena para o patamar mínimo.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas nos autos.

A materialidade se comprova diante do laudo de lesão corporal, ID-

7091969, concluindo pela existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, com “presença de equimoses em região interna do joelho direito, região do pescoço levemente edemaciado e dolorido”. Por sua vez, a autoria resta comprovada diante do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram a versão apresentada em sede policial. Vejamos.

A vítima,
NANSIETE DE LIMA ASSIS,
afirmou em juízo,
ID- 7091974
, que:
“(...) viveu com o acusado por 4 anos; que no dia dos fatos tinha ido a casa de sua mãe e na volta viu o acusado ingerindo bebida alcoólica e começaram uma discussão; que o acusado passou a agredi-la fisicamente com chutes e tentando enforcá-la; que ele rasgou suas roupas e a arrastou pelo chão; que depois a depoente foi para a casa de sua mãe. (...).”

A testemunha Maria Edileusa de Lima Assis afirmou que:
“(...) é genitora da vítima e que estava no trabalho quando a vítima chegou e relatou os fatos ocorridos e que queria denunciar o acusado; que foram até a delegacia e prestaram queixa; que a vítima estava com o pescoço vermelho parecendo que o acusado havia tentado esganá-la. (...).”

O réu alegou que tentou se defender das agressões da companheira e que foi a primeira vez que houve agressão física; que sempre discutiam, mas que nunca havia briga com contato físico. Porém, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

Ressalto que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, os quais, geralmente, ocorrem de forma clandestina, sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo, podendo representar, inclusive, prova suficiente para a condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos
.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) É assente na jurisprudência que a palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque tais crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas, principalmente quando tais declarações se somam ao laudo técnico. (TJDF - Acórdão 1283726, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020.)

"(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.” (STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM)

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ - AgRg no AREsp 1353090/MT)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do ora Apelante, eis que restaram comprovadas nos autos as agressões perpetradas por ele contra sua companheira, em situação de violência doméstica.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 6 meses de detenção diante da presença de uma circunstância desfavorável: as circunstâncias do crime, a qual mantenho, eis que o acusado era contumaz na prática de agressões contra sua companheira no interior de sua residência, com chutes, pontapés e rasgando suas vestes, conforme afirmado pela vítima em seu depoimento em juízo:
“(...) QUE FORAM MAIS DE CINCO AGRESSÕES, MAS FOI A PRIMEIRA VEZ QUE FUI À DELEGACIA”, ID- 7091974
.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, diante da proibição à
reformatio in pejus
. Logo, mantenho a pena base em 6 meses de detenção, afastando a pretensão do réu em fixá-la no mínimo legal, uma vez que basta a existência de uma circunstância desfavorável para a pena se afastar do patamar mínimo.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 6 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 29/03/2022